Tribunal: TJPA
Processo: 0001460-89.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001460-89.2018.8.14.0401

APELANTE: LOURIVAL GOMES DA SILVA

APELADO: GEOVANA GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – CRIMES DE INJURIA E DIFAMAÇÃO – ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente, as declarações da vítima e de testemunha evidenciam a autoria e materialidade delitiva, não havendo que se falar em absolvição. ATIPICIDADE DA CONDUTA. 2. A embriaguez não isenta o acusado de culpa, já que não restou comprovado se tratar de embriaguez involuntária, além de que restou apurado nos autos que mesmo não embriagado o acusado cometia tais xingamentos, portanto presente o dolo.

EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE. 3. STJ sedimentou o entendimento de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória para esse fim. PRECEDENTES.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

LOURIVAL GOMES DA SILVA
interpôs o presente recurso de apelação contra sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 139 e 140 c/c art. 61, II todos do Código Penal e na forma da Lei 11.340/2006.

Consta na queixa crime que no dia 27.08.2017, por volta das 19:30h, a vítima ao chegar na sua residência, acompanhada de seu namorado, foi ofendida moralmente por seu tio, que reside na mesma vila que essa, chamando-a de “vagabunda, safada e chupona de pica”, na presença de seu namorado e demais vizinhos, além de chamar seu namorado de “corno” o que causou grande constrangimento a querelante, motivo pelo qual foi ofertada queixa crime contra o ora apelado.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a queixa-crime e condenou
Lourival Gomes da Silva
a pena de 5 (cinco) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos arts. 139 (difamação) e 140 (injuria) c/c art. 61, II, “f”, ambos do CPB na forma da Lei 11.340/06, a ser cumprida no regime aberto, pena que foi substituída pela limitação de fim de semana, pelo prazo de 5 (cinco) meses.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando pela absolvição ante a insuficiência probatória, ou ainda a atipicidade da conduta em relação aos crimes de injuria e difamação, ante a ausência dos requisitos caracterizados já que o acusado estava bêbado, não tendo, de fato, a intenção de ofender a honra da vítima.

Pugna ainda pela exclusão da indenização fixada por danos morais no valor de R$1.000,00 (um mil reais), uma vez que não restou comprovado que aquela sofreu dano em sua honra, já que não ocorreu uma instrução específica.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja majorada a pena em razão das agressões ou mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento para reforma a pena base.

É o relatório.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos verifica-se do conjunto probatório que o tio da apelante, ora acusado, e outros familiares, residem em uma mesma vila e que o apelado quando esta alcoolizado ofende e quebra objetos da casa de parentes e de outros vizinhos, com os quais não possui qualquer parentesco e que em razão de tais condutas a companheira e filhas do acusado não residem com o mesmo.

A vítima alega que pelo fato de que possui boa relação com a ex-companheira do acusado, que é sua madrinha e as filhas desta, ele passou a importuná-la constantemente, aduzindo que esta vai a residência daquelas informá-las sobre a conduta inadequada que ele vem apresentando na vila.

Em juízo a vítima foi contundente em afirmar os fatos alegados na queixa-crime, declarando que o usuário contumaz de bebida alcóolica e que sempre arranja confusão perante a vizinhança e que esses fatos chegam ao conhecimento das filhas e ele acredita que a querelante é quem conta para elas e que por tal motivo o acusado a ofendeu de vagabunda, safada, chupona e que toda vez que este ingere bebida alcoólica e vê a declarante ele passa a ofende-la.

A testemunha Maria de Fátima Gomes da Silva, ouvida como informante por ser tia da vítima, afirmou, igualmente, que o acusado já ofendeu várias vezes a vítima e que o acusado e alcoólatra e que faz tratamento atualmente.

O acusado não compareceu para seu interrogatório e nem justificou sua ausência.

Em que pese os argumentos defensivos, a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelos elementos de prova constantes dos autos, como depoimentos da vítima e de testemunha. O crime de injuria restou caracterizado, no momento em que o acusado ofende a dignidade da vítima, atingindo sua honra subjetiva, mediante xingamentos e atribuições de qualidades negativas, bem como caracterizado o crime de difamação em que o acusado, ofende a reputação da vítima e na presença de terceiros, não havendo assim que se falar em absolvição.

Do mesmo modo, não há que se falar em atipicidade dos crimes em comento, uma vez que ainda que o acusado estivesse sob efeito de bebida alcóolica, a embriaguez não o isenta de culpa, já que não restou comprovado se tratar de embriaguez involuntária, além de que restou apurado nos autos que mesmo não embriagado o acusado cometia tais xingamentos, portanto presente o dolo.

Quanto a indenização por danos morais, o colendo STJ sedimentou o entendimento de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória para esse fim. Transcrevo:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4.
Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7.
Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018)

Ressalte-se que, embora a pena aplicada na sentença condenatória tenha sido em 10 (dez) meses de detenção, que prescreve em 3 anos, nos termos do art. 109, VI do CPB, entre a data do recebimento da queixa-crime (28.06.2018), a prolação da sentença condenatória (26.02.2019) até o julgamento deste processo, não transcorreu o prazo exigido pelo artigo retromencionado, portanto, não há que se falar em prescrição.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, data vênia o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 08/02/2022